Tribunal: TJMT
Processo: 1046661-50.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1046661-50.2019.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: PAULO SERGIO ROMÃO DO AMARAL;
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Vistos etc.
A matéria aqui tratada é de direito privado, visto que figuram como partes, pessoa natural e pessoa jurídica de direito privado, e não há interesse da Fazenda Pública, a afastar a competência das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo (artigo 21, II, a e artigo 21-A, II, a, do RITJ/MT).
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator